Tribunal: TJDFT
Processo: 0713634-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA FIXADA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
Não merece reforma a r. decisão que deferiu a tutela de urgência na origem, determinando a cessação dos descontos de empréstimos no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária, tendo em vista a noticiada fraude bancária, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Não há que se falar em revisão do valor da multa, fixada conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando não demonstrada justa causa para o descumprimento da obrigação.